Tribunal: TJBA
Processo: 8132233-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132233-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO AURINO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ITALO DA CONCEICAO BRAGA SANTOS, DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER registrado(a) civilmente como DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER, TASSILLA RODRIGUES MELO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NULIDADE PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RECORRIDO. AFIRMAÇÃO CLARAMENTE CONTRÁRIA AO QUE CONSTA NOS AUTOS. ART. 80, II E V DO CPC. MÉRITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO DIAGNÓSTICO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado contra sentença que reconheceu o direito do autor à isenção do imposto de renda por moléstia grave, fixando como termo inicial a data da aposentadoria (20/11/2019), e que, ainda, declarou a isenção em relação à contribuição previdenciária, pedido não formulado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao reconhecer isenção de contribuição previdenciária não pleiteada na petição inicial; (ii) estabelecer o marco inicial da isenção do imposto de renda, se a partir da aposentadoria ou da data do diagnóstico da moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492) impõe ao magistrado decidir a lide dentro dos limites da causa de pedir e dos pedidos formulados, sendo vedado proferir decisão extra petita.

A petição inicial limitou-se a requerer a isenção do imposto de renda, sem qualquer menção à contribuição previdenciária, razão pela qual a sentença, ao deferir pedido não formulado, incorreu em nulidade parcial.

A conduta do autor em contrarrazões, ao afirmar a existência de pedido inexistente, caracteriza alteração da verdade dos fatos e comportamento temerário, configurando litigância de má-fé (CPC, art. 80, II e V).

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 prevê a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstia grave, interpretação que deve ser literal, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.116.620/BA).

O termo inicial da isenção é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico, independentemente de laudo oficial, conforme precedentes do STJ (REsp 1.727.051/SP; AgRg no REsp 1.364.760/CE).

No caso, o laudo pericial atestou a cegueira monocular total em 10/06/2020, data que deve ser fixada como marco inicial da isenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decisão que reconhece direito não pleiteado na petição inicial caracteriza julgamento extra petita e deve ser anulada.

A conduta da parte que altera a verdade dos fatos configura litigância de má-fé e autoriza a aplicação de multa.

O termo inicial da isenção de imposto de renda por moléstia grave é a data do diagnóstico da enfermidade, ainda que por laudo não oficial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 80; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.08.2010; STJ, REsp 734.541/SP, j. 20.02.2006; STJ, REsp 1.727.051/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.04.2018; TJ-BA, APL nº 0327564-43.2012.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 10.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8132233-06.2020.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA

e Apelado

ANTONIO AURINO DE CARVALHO.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA